Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção das qualificadoras. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas penas oo art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), e do art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores). A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão que é determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal) deve ser mantida na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir.

3. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando estas se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não ocorre no presente caso.

4. Testemunhas presenciais afirmaram que a vítima foi agredida enquanto estava caída e desacordada, o que sugere a possibilidade de a defesa da vítima ter sido dificultada, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação dessa circunstância.

5. A argumentação da defesa de que a qualificadora é genérica e não se aplica automaticamente não é suficiente para afastar sua incidência, devendo a análise ser realizada pelo Conselho de Sentença.

6. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a manutenção das qualificadoras na pronúncia é apropriada, considerando o juízo indiciário que essa fase processual demanda.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A manutenção de qualificadoras na decisão de pronúncia é cabível sempre que não se apresentarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência no caso concreto.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, art. 413.